Tribunal: TJSP
Processo: 2154569-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão do agravante à concessão do benefício – Alegação de que seus rendimentos são insuficientes para arcar com o valor das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Descabimento – Hipótese em que intimado em primeiro grau para apresentar prova documental da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, par. 2o, do CPC,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão do agravante à concessão do benefício – Alegação de que seus rendimentos são insuficientes para arcar com o valor das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Descabimento – Hipótese em que intimado em primeiro grau para apresentar prova documental da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, par. 2o, do CPC, remanesceu inerte, não os apresentando nem sequer em sede recursal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154569-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante EMANOEL
WEMERSON FERREIRA DA SILVA, é agravado ROSANA CRISTINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154569-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5.648
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2154569-27.2020
Comarca: Jacareí (2a. Vara Cível)
Agravante: Emanoel Wemerson Ferreira da Silva
Agravada: Rosana Cristina dos Santos
Juiz: Maurício Brisque Neiva
Voto no. 5.648
JUSTIÇA GRATUITA Pretensão do agravante à concessão do
benefício Alegação de que seus rendimentos são insuficientes
para arcar com o valor das custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família Descabimento
Hipótese em que intimado em primeiro grau para apresentar prova
documental da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99,
par. 2o, do CPC, remanesceu inerte, não os apresentando nem
sequer em sede recursal Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interposto em face da decisão com cópia a fls. 34/35, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Alega o agravante ser profissional autônomo, encontrando-se atualmente sem
serviço por conta da pandemia. Aduz não possuir veículo, imóvel próprio e não declarar
imposto de renda. Sustenta não estar em condições de arcar com metade do valor dos
honorários periciais, que chegam a ultrapassar R$4.000,00.
É o relatório.
Verifica-se da leitura dos autos principais ter sido determinado ao ora
agravante que demonstrasse documentalmente sua alegação de pobreza em decisão a fls.
256/259, nos termos do art. 99, par. 2o, do CPC.
O réu/agravante, porém, deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 267), resultando
no indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 269/270).
Tampouco trouxe qualquer prova de suas alegações a instruir suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154569-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5.648
3
recursais, limitando-se a alegar não auferir renda atualmente por conta da pandemia de
Coronavírus, não trazendo cópias de declaração de imposto de renda, que alega não
declarar, ou de extratos bancários, que atestassem a ausência de condições econômico-
financeiras de arcar com as despesas processuais.
À míngua de qualquer prova a corroborar suas alegações, resta mantida a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator